Tribunal: TJSP
Processo: 2191211-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Compromisso de compra e venda – Ação de Revisão Contratual – Antecipação efeitos da tutela – Presença dos requisitos – Súmulas deste E. Tribunal de Justiça e também do Superior Tribunal de Justiça que autorizam a rescisão, com obrigação de restituição das parcelas pagas, ainda que por culpa do promitente comprador – Vencimento mensal das parcelas – Risco de prejuízo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Compromisso de compra e venda – Ação de Revisão Contratual – Antecipação efeitos da tutela – Presença dos requisitos – Súmulas deste E. Tribunal de Justiça e também do Superior Tribunal de Justiça que autorizam a rescisão, com obrigação de restituição das parcelas pagas, ainda que por culpa do promitente comprador – Vencimento mensal das parcelas – Risco de prejuízo ao crédito em razão da mora – Decisão que autorizou às promitentes vendedoras a comercializar o imóvel – Sem notícia de demanda já proposta visando o pagamento de parcelas vencidas - Limite da decisão para suspensão da exigibilidade das parcelas em contraprestação ao compromisso de compra e venda – Despesas condominiais devidas em razão da posse, obrigação mantida até a relação material e de fato com o bem.

Agravo parcialmente provido.